Tribunal: TJDFT
Processo: 0752966-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752966-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: SAMARA DALLANA RODRIGUES FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Santander S.A., na data de hoje. Observo, contudo, que o arquivo juntado para comprovação do pagamento do preparo contém divergências que precisam ser esclarecidas, especialmente quanto à data de emissão, forma de geração da guia e ausência de informações essenciais que permitam vincular o pagamento ao presente recurso. Com efeito, a interposição do recurso ocorreu hoje, 28/11/2025, enquanto o comprovante apresentado indica movimentação no sistema PAG-CUSTAS relativa ao dia 25/11/2025, data anterior ao protocolo do agravo. Ademais, observa-se que a guia juntada não contém os dados usualmente informados em guias emitidas pelo sistema de custas do Tribunal de Justiça, como identificação do processo ou do recurso, nem houve a geração automática após o protocolo, como ordinariamente ocorre. Consta, inclusive, no próprio comprovante, informação de que o pagamento estava pendente em 25/11, o que reforça a dúvida quanto à correspondência entre a guia apresentada e o recurso ora interposto. Ressalte-se, ainda, que o sistema PAG-CUSTAS, em sua versão atual, somente permite a geração da guia de preparo após a protocolização do recurso, sendo a respectiva juntada realizada de forma automática nos autos logo após o pagamento. A existência de documento emitido antes da interposição impede, por ora, a aferição de sua vinculação ao presente agravo e compromete a verificação da regularidade do preparo. Diante das divergências e com o objetivo de sanar todas as inconsistências identificadas, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove, de forma idônea, que o preparo apresentado corresponde ao presente recurso e que houve pagamento no ato da interposição ou, alternativamente, para que proceda ao recolhimento das custas recursais em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de inadmissão do agravo. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator